Tribunal: TJDFT
Processo: 0702880-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702880-80.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JC PESCADOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JC PESCADOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. contra sentença de busca e apreensão do DL 911/69 que lhe indeferiu a justiça gratuita, e julgou procedente o pedido do apelado para consolidar em seu nome a propriedade e a posse plena do bem objeto da demanda. A apelante em suas razões recursais, preliminarmente, requer a gratuidade de justiça. No mérito, em brevíssima síntese, busca a invalidade da notificação e a constituição irregular da mora, que afirma ter sido em endereço diverso do contrato, fato que a impossibilitou de purgá-la. Afirma que o ônus de prova a notificação é do apelado. Pede, preliminarmente, a justiça gratuita e, no mérito, a improcedência da ação com a restituição do veículo à apelante. O recurso não foi preparado em face da gratuidade de justiça requerida. É o relatório. DECIDO. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, firma que a pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. O art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. In casu, objetivamente, é possível a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, caso comprove que não pode pagar as despesas do processo (Em. de Súm. 481 do STJ). Na origem, a apelante formulou pedido de gratuidade de justiça em contestação (ID 67457014) e, instada a comprovar documentalmente sua hipossuficiência (ID 67457032), não juntou documentação hábil a comprovar sua debilidade econômica. Anoto que, a despeito de juntar cópia quase ilegível de 6 negativações no SPC e 7 no SERASA (ID 67457017), ao revés do que declara em contestação, a empresa apelante segue com seu CNPJ ativo (idem) e, mesmo com prazo para apresentar seus balancetes, nunca o fez. Diante do exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à apelante que deverá comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos para o exame do apelo. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator